Tribunal: TJDFT
Processo: 0721170-75.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS ATENDIDOS. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. PUBLICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA DE EXTINÇÃO MANTIDA.
1. Defere-se a gratuidade de justiça, uma vez verificado indícios de incapacidade financeira compatível com o benefício postulado.
2. A petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Dessa maneira, para ser recebida, deve estar necessariamente acompanhada dos documentos reputados essenciais e de acordo com as exigências legais.
3. No caso sob exame, verificou-se que foi oportunizada à parte autora a emenda à inicial. Ocorre que, mesmo com a regular publicação da decisão, transcorreu-se o prazo sem que o defeito processual detectado fosse sanado, razão pela qual escorreito o indeferimento da petição inicial, devendo ser mantida a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito. Precedentes.
4. Apelação parcialmente provida, apenas para deferir à parte recorrente os benefícios da gratuidade de justiça.